Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se, em tese, de único imóvel e utilizado pelo devedor fiduciante para moradia, os direitos sobre ele estão sob a proteção de que trata o artigo 1o, da Lei 8.009/90.
2. A regra de impenhorabilidade também deve ser observada na fase de aquisição do bem de família, sob pena de impedir que o devedor jamais alcance sua propriedade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.